Tribunal: CARF
Processo: 11128.007954/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/09/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, como determinado na Súmula CARF no 11.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula CARF no 187.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX. CE GENÉRICO. DESCONSOLIDAÇÃO.
A prestação de informação acerca de conclusão da desconsolidação de carga possui um lapso temporal para ser realizada, que vai desde a disponibilização dos CE genérico no SISCOMEX, até 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
ENTIDADE ASSOCIATIVA. REPRESENTAÇÃO RESTRITA AOS ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa, restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data da propositura da demanda.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007954/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.160 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GAC LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/09/2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula CARF no 187.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX. CE
GENÉRICO. DESCONSOLIDAÇÃO.
A prestação de informação acerca de conclusão da desconsolidação de carga
possui um lapso temporal para ser realizada, que vai desde a disponibilização
dos CE genérico no SISCOMEX, até 48 horas antes da chegada da embarcação
no porto de destino.
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data
da propositura da demanda.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007954/2010-11
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.160 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007954/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o
Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face de o interessado em
epígrafe ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, informação, informação sobre veículo ou carga transportada.
2. Relata a Autoridade Autuante que o agente de carga descumpriu a obrigação
descrita no inciso III do art. 22 da IN RFB n.o 800, de 2007. Especifica:
O Agente de Carga GAC LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ 07.925.554/0001-49,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE
151005157924942 a destempo às 10:18 h do dia 17/09/2010 , segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o
seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151005158336629.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
condicionada no Container MOAU0717896 pelo Navio M/V "MOL DEVOTION", em
sua viagem 6507A, no dia 18/09/2010, com atracação registrada as 03h21.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são:
Escala 10000311054, Manifesto Eletrônico 1510501815893, Conhecimento Eletrônico
Máster MBL 151005153652352, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL
151005157924942 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 151005158336629.
3. 3. Detalha a Autoridade Auduaneira que a perda de prazo se deu pela inclusão do
HBL em referência em tempo superior a duas horas da inclusão de seu respectivo
conhecimento genérico. Leva-se em conta a inteligência do dispositivo prescrito na
alínea "b", §3°, art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de
2008, uma vez que, enquanto o transportador responsável pelo Conhecimento
Eletrônico genérico Sub-Master 151005157924942 não registrá-lo no sistema, é
impossível à empresa autuada concluir a desconsolidação, com a inclusão do
conhecimento eletrônico agregado. Porém, tão logo o conhecimento eletrônico genérico
seja registrado, ainda que com atraso, o transportador responsável pelo documento
agregado, que no caso é o HBL151005158336629, tem duas horas adicionais para
proceder ao registro deste documento sem imposição de penalidade, concluindo sua
desconsolidação. Com efeito, o conhecimento agregado em referência foi incluído em
17/09/2010, às 10hl8, portanto, com mais de duas horas da inclusão de seu
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.160 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007954/2010-11

conhecimento genérico, lembrando que o MHBLI51005157924942 foi incluído em
16/09/2010, às 16h36.
4. Em consequência do exposto, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Da Impugnação
5. Notificado do lançamento em 14/02/2011, o interessado apresentou impugnação em
14/03/2013, na qual aduz as seguintes alegações:
5.1. Aduz que os Autos de Infração lavrados nos processos administrativos n° 11128-
007.924/2010-05, 11128.007.918/2010-40 11128-007.916/2010-51 possuem o mesmo
fato gerador da suposta infração apurada nestes autos (desconsolidação a destempo de
conhecimento de carga transportada no navio MOL DEVOTION). Pede o apensamento
desses autos para um julgamento em conjunto.
5.2. Relata que o armador MOL viria a atracar no porto de Santos no dia 22/09/2010.
De fato, antecipou a atracação do veículo para o dia 18 de setembro de 2010 às 03H21,
fazendo com que o prazo para prestação de informações retrocedesse ao dia 16 de
setembro de 2010 às 03H20. Entretanto, contesta a informação da Autoridade
Aduaneira de que o representante legal do armador teria informado da antecipação de
atracação no dia 10/09/2010, aduzindo que o aviso de chegada teria sido enviado à
impugnante somente em 20 de setembro de 2010, às 10H06, data em que tomou
conhecimento da antecipação da atracação.
“A omissão do Armador Mol a informar previamente a antecipação da
atracação é inequívoca. Em função de sua inércia a impugnante concluiu a
desconsolidação do conhecimento eletrônico a destempo.”
5.3. Evoca o art. 137 do CTN quanto à necessidade da busca de quem deu causa à
infração. Cita doutrina para concluir que considera abuso a imputação
decresponsabilidade objetiva no campo das infrações.
“Consequentemente, a Administração, com os dados fornecidos pela oraimpugnante,
tem poderes para aferir a responsabilidade do Armador Mitsui Osk Lines Ltd.,
sobretudo, executá-lo diretamente, eis que, este quem deu causa efetiva para que a
impugnante concluísse a desconsolidação de suas mercadorias a destempo.
E por assim dizer, uma vez aplicada a multa a quem de Direito, entenda-se, MOL, não
pode a Aduana imputar, paralelamente, dupla penalidade sobre o mesmo fato, sob
pena de contrariar posicionamento da Solução de Consulta Interna n° 8, de 14 de
fevereiro de 2008:”
5.4. Argumenta não ter havido prejuízo ao erário.
5.5. Pede a conversão da multa de R$ 5.000,00 prevista no art. 107, IV, 'e' do DL 37/66
para o correspondente a R$ 200,00, nos termos do art. 729, II do Decreto 6.759/09 c/c
art. 2o, §1°, IV, 'd' da IN/SRF800/07 eis que entende ser primária e que não teria agido
com intenção fraudulenta.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, por meio de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.160 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007954/2010-11

Data do fato gerador: 26/05/2009
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A partir de 01/04/2009, com a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes
ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente
de carga, devem ser prestadas em até 48 horas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País.
Após o registro do conhecimento eletrônico genérico, ainda que com atraso, o
responsável pela informação do documento agregado tem mais duas horas para proceder
ao registro deste documento sem imposição de penalidade, e concluir sua
desconsolidação.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO
ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no
cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de
falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
10/04/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 08/05/2018, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo o seguinte:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 14/03/2011 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 27/09/2017, passando-se mais de 3 (três) anos
para o exercício do direito de executar a ação punitiva;
2. A responsabilidade sobre a multa, no caso, deve ser atribuída a quem deu
causa ao fato, no caso, ao armador;
3. Existência, no caso, de denúncia espontânea da infração a afastar a multa
imposta;
4. O Juízo Federal da 14a Vara Federal de São Paulo, nos autos do Processo no
0005238-86.2015.403.6100, movido pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC, em razão da ilegalidade das sanções
previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato Declaratório Executivo
COREP no 3/2008, bem como da possibilidade de reconhecimento do instituto
da denúncia espontânea, teria concedido ordem liminar, determinando que a
União Federal se abstenha de aplicar as penalidades de multa em face das
associadas da parte autora (ACTC), independentemente de depósito judicial.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.160 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007954/2010-11

Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 151005158336629 a posteriori do
prazo fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida
pela instância administrativa julgadora a quo.
Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.160 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007954/2010-11

Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Da Legitimidade Passiva
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes desconsolidadores para figurar
no polo passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo
Recorrente. E explico o porquê.
A responsabilidade do agente de carga se encontra claramente expressa nos
termos do § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.160 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007954/2010-11

(Grifei)
Sendo o agente de carga o consolidador ou desconsolidador nacional, também na
forma das disposições que estão contidas no art. 2o, § 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, não há
que se falar em ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, ou em responsabilidade de
caráter subsidiário, senão, vejamos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(Grifei)
Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmara sobre o tema, cessaram
as discussões a respeito da responsabilidade do agente de cargas no âmbito deste E. CARF. A
propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.517 e 9303-
007.908 da CSRF / 3a Turma do CARF, proferido em sessões realizadas em 14/07/2020 e
24/01/2019, respectivamente, assim ementados:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação
da
multa
legalmente
prevista.
Recurso especial do Procurador provido.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.160 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007954/2010-11

(grifei)
O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos com domicílio em
território nacional, sendo o desconsolidador da carga considerado, em face ao antes citado art. 2o,
§ 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, espécie de transportador.
Sobreveio, então, a Súmula CARF no 187, que extinguiu qualquer eventual dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 187. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
irresponsabilidade do agente de cargas para figurar no polo passivo do lançamento de ofício.
3. Das Decisão Judicial em Favor da ACTC, juntada aos Autos
Sobre a matéria, em específico, cabe a análise dos efeitos da decisão judicial
exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100,
promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, às fls. 115 a 118 dos autos.
É que examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida.
Não há que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos sobre todo o
universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição processual
levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de
propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.160 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007954/2010-11

[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não se constata a concomitância de esferas de julgamento e não há a possibilidade de
aplicação de renúncia à via administrativa, já que, para tanto, a ação judicial deveria alcançar
subjetivamente o Recorrente, elemento que não restou comprovado nos autos.

4. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
O efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário, requerido na peça recursal,
opera-se independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento por parte da
instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de origem da RFB
em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN2, e 33 do Decreto no
70.235/19723, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
5. Da Antecipação da Atracação

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.160 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007954/2010-11

Quanto ao mérito, alega-se que a antecipação de chegada da embarcação ao porto
constituiria motivo a justificar o atraso da informação requerida, ou seja, a inserção de dados
relativos à desconsolidação da carga no Sistema SISCOMEX.
Ressalte-se que o art. 22, III, da Instrução Normativa RFB no 800/2007, ao qual
nos remete o art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, fixa um lapso temporal para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação, que vai desde a disponibilização do CE
Master no Sistema referido, até 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Em outras palavras, a dita obrigação de informar a desconsolidação da carga,
embora realmente requeira atenção e diligência por parte dos operadores do Sistema
SISCOMEX, pode ser cumprida pelos agentes dentro de um espaço de tempo, não havendo uma
data única fixada para tanto.
Entendo, assim, que sendo a antecipação de atracação de embarcação em que se
transportou a carga objeto de desconsolidação ocorrência costumeira em seara aduaneira,
também não há coadunação do fato em comento com o conceito de caso fortuito ou força maior,
porque evento previsível, de acordo com o que se depreende da disposição contida no Código
Civil, art. 393, in verbis:
Lei no 10.406/2002
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito
ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Por não se tratar a atracação antecipada da embarcação que trazia a carga de fato
imprevisível, considero não assistir razão ao Recorrente, quanto à defesa voltada ao mérito.
Em conclusão, face a todo o exposto, voto por 1. Rejeitar as preliminares
suscitadas e 2. No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.160 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007954/2010-11

Fl. 152
DF CARF MF
Original